Tribunal: CARF
Processo: 10540.720587/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES NACIONAL. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO INDEPENDENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE EXCLUSÃO. SÚMULA CARF No 77.
Constatada, por meio de GFIP e CBO dos trabalhadores, a preponderância de funções típicas de prestação de serviços nas dependências de terceiros (porteiros/vigias, recepcionistas, cozinheiros, manutenção predial), ausente estrutura operacional própria, caracteriza-se cessão de mão de obra, atividade impeditiva ao Simples Nacional (art. 17, XII, LC no 123/2006).
Validade do ADE de exclusão com efeitos a partir de 01/03/2013 e legitimidade dos lançamentos subsequentes de contribuições patronais, SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros.
SAT/RAT. ENQUADRAMENTO PELO GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE POR COMPETÊNCIA (ART. 202 DO DECRETO No 3.048/1999; ART. 72 DA IN RFB No 971/2009). TERCEIROS. RESPONSVÁVEIS. NATUREZA INFORMATIVA.
Correta aplicação da alíquota de 2% (risco médio) à luz do CNAE 8211-3/00 e das GFIPs, com adoção de 1% nas hipóteses pontuais em que a composição funcional indicou risco leve.
Devidas as contribuições aos Fundos e Entidades (art. 94 da Lei no 8.212/1991), tanto para empresas do Anexo IV quanto, com maior razão, quando excluídas do regime simplificado, por sujeição ao regime ordinário (art. 13, §1o, XIII, “f”, e art. 18, §5o-H, LC no 123/2006).
Relatório de vínculos de responsáveis. Natureza meramente informativa, inexistente ato formal de responsabilização (arts. 134 e 135 do CTN). Recurso voluntário negado. Crédito

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720587/2017-70
ACÓRDÃO
1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES NACIONAL. CESSÃO
DE MÃO DE OBRA. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO INDEPENDENTE
DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE EXCLUSÃO. SÚMULA CARF
No 77.
Constatada, por meio de GFIP e CBO dos trabalhadores, a preponderância
de funções típicas de prestação de serviços nas dependências de terceiros
(porteiros/vigias,
recepcionistas,
cozinheiros,
manutenção
predial),
ausente estrutura operacional própria, caracteriza-se cessão de mão de
obra, atividade impeditiva ao Simples Nacional (art. 17, XII, LC no
123/2006).
Validade do ADE de exclusão com efeitos a partir de 01/03/2013 e
legitimidade dos lançamentos subsequentes de contribuições patronais,
SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros.
SAT/RAT. ENQUADRAMENTO PELO GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE
PREPONDERANTE POR COMPETÊNCIA (ART. 202 DO DECRETO No
3.048/1999;
ART.
72
DA
IN
RFB
No
971/2009).
TERCEIROS.
RESPONSVÁVEIS. NATUREZA INFORMATIVA.
Correta aplicação da alíquota de 2% (risco médio) à luz do CNAE 8211-3/00
e das GFIPs, com adoção de 1% nas hipóteses pontuais em que a
composição funcional indicou risco leve.
Devidas as contribuições aos Fundos e Entidades (art. 94 da Lei no
8.212/1991), tanto para empresas do Anexo IV quanto, com maior razão,
quando excluídas do regime simplificado, por sujeição ao regime ordinário
(art. 13, §1o, XIII, “f”, e art. 18, §5o-H, LC no 123/2006).
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
2
Relatório de vínculos de responsáveis. Natureza meramente informativa,
inexistente ato formal de responsabilização (arts. 134 e 135 do CTN).
Recurso voluntário negado. Crédito
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Service Administração e Serviços
Ltda. – ME, CNPJ no 10.XXX.XXX/0001-05, contra o Acórdão no 101-003.022, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ01/DF), que julgou
improcedente a impugnação e manteve integralmente o lançamento das contribuições
previdenciárias patronais, adicionais do SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros, relativas
ao período de março de 2013 a dezembro de 2014, no montante de R$ 1.047.225,89.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 38-41), o procedimento fiscal foi instaurado para
apurar o não recolhimento das contribuições incidentes sobre as remunerações declaradas em
GFIP, ainda que informadas, mas não recolhidas, abrangendo:

Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (parte patronal) — R$
825.527,04;

Contribuição para Outras Entidades e Fundos (Terceiros) — R$ 221.698,85.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
3
O lançamento teve por base o Ato Declaratório Executivo DRF/VCA no 20, de
26/06/2017, que excluiu a empresa do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/03/2013,
em razão de suposta atividade de cessão de mão de obra, vedada pelo art. 17, XII, da LC no
123/2006.
A fiscalização concluiu que a empresa, embora formalmente cadastrada sob o CNAE
8211-3/00 (serviços combinados de escritório e apoio administrativo), mantinha trabalhadores
com funções típicas de porteiros, vigias, cozinheiros, recepcionistas e pessoal de manutenção
predial, o que, segundo a fiscalização, caracterizaria a efetiva cessão de mão de obra, atividade
impeditiva à permanência no Simples Nacional.
Com base nessa premissa, foram exigidas as contribuições previdenciárias patronais
(art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91); O adicional de financiamento do SAT/RAT; e as contribuições
destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE).
Em 11/08/2017, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 240-249), sustentando,
preliminarmente, que o lançamento seria nulo, por ter sido efetuado antes do trânsito em julgado
do processo administrativo que discutia a exclusão do Simples Nacional (Processo no
10540.720599/2017-02), e que haveria vício de motivação e formalidade, afirmando que o Ato
Declaratório Executivo foi “jogado por baixo da porta” da empresa, sem assinatura de aviso de
recebimento, em afronta ao art. 23, II, do Decreto no 70.235/1972. Aduziu que, enquanto não
fosse definitiva a exclusão do Simples Nacional, não poderia haver lançamento de tributos com
efeitos retroativos.
No mérito, defendeu que não praticava cessão de mão de obra, pois seus
empregados atuavam sob sua supervisão e direção, conforme art. 219 do Regulamento da
Previdência Social; argumentou que a simples presença de CBOs relativos a funções de porteiro ou
zelador não comprovaria cessão de mão de obra, citando a Solução de Consulta Interna COSIT no
13/2012; alegou inexistência de nexo causal entre as supostas irregularidades e o crédito lançado;
contestou o aumento da alíquota do SAT/RAT de 1% para 2% sem justificativa técnica, pleiteando
o percentual menor; sustentou que, por estar enquadrada no Anexo IV da LC no 123/2006, não
estaria sujeita às contribuições destinadas a “Outras Entidades e Fundos” e, por fim, requereu a
exclusão da Sra. Lucidalva Gusmão Lopes Brandão da relação de responsáveis solidários, sob o
argumento de que não era sócia à época dos fatos.
Durante a fase de julgamento de primeira instância, o colegiado entendeu
necessário esclarecer a efetiva natureza das atividades desempenhadas pela empresa, razão pela
qual converteu o julgamento em diligência (Resolução de 21/08/2018), em 21/08/2018,
determinando que a Delegacia de origem demonstrasse, com base em documentação concreta, a
efetiva cessão de mão de obra, em conformidade com os parâmetros da Solução de Consulta
COSIT no 232/2017.
Em resposta, a Informação Fiscal de 13/02/2020 (fls. 275-277) reafirmou que as
funções descritas nos CBOs (cozinheiros, motoristas, recepcionistas e porteiros) evidenciavam a
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
4
realização de serviços terceirizados incompatíveis com o Simples Nacional, abrangendo 160
vínculos em média, o que caracterizaria cessão de mão de obra.
A contribuinte foi cientificada por edital eletrônico em 31/03/2020, mas não
apresentou manifestação complementar.
A DRJ, em sessão de 20/10/2020, julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário lançado.
A decisão fundamentou-se nos seguintes pontos:

Ausência de nulidade formal, uma vez que os autos de infração estavam
acompanhados da descrição dos fatos e do enquadramento legal.

Aplicação da Súmula CARF no 77, segundo a qual a pendência de julgamento do
processo de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários decorrentes.

Confirmação da exclusão da empresa do Simples Nacional pelo Acórdão no 101-
0001.924, de 24/09/2020, no processo correlato, reconhecendo a prática de
cessão de mão de obra.

Validade da alíquota do SAT/RAT de 2%, conforme o CNAE 8211-3/00 e as GFIPs
declaradas pela própria empresa.

Inexistência de prova capaz de afastar o enquadramento de risco médio.

Reconhecimento de que o “Relatório de Vínculos” tem caráter meramente
informativo, sem atribuição de responsabilidade à sócia Lucidalva.
A decisão restou assim ementada:
ACÓRDÃO No 101-003.022 - 5a TURMA DA DRJ01
DATA DA SESSÃO 20 DE OUTUBRO DE 2020
PROCESSO No 10540.720587/2017-70
INTERESSADO SERVICE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME
CNPJ/CPF 10.427.020/0001-05
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2014
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Por força do disposto na legislação tributária, somente serão declarados nulos os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INDEPENDÊNCIA.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
5
Independe de decisão administrativa com trânsito em julgado do processo que
cuida da exclusão da empresa do Simples Nacional para que se proceda o
lançamento da obrigação tributária advindo dessa exclusão.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, deve-se proceder à
lavratura de auto de infração para a exigência das contribuições previdenciárias
das contribuições devidas a terceiros, incidentes sobre as remunerações
declaradas em GFIP e não recolhidas.
SAT/RAT. ALÍQUOTA. ENQUADRAMENTO.
Para fins de determinação do grau de risco e, por conseguinte, da alíquota a ser
utilizada no cálculo da contribuição do SAT/RAT, deve se enquadrar a atividade
preponderante exercida, assim considerada a que ocupa o maior número de
segurados empregados.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 29/12/2020 (fls. 382-
391), reiterando os argumentos da impugnação e acrescentando que:

A DRJ teria incorrido em erro de direito ao aplicar a Súmula CARF no 77 de
forma automática, sem considerar que o ADE de exclusão ainda não havia
transitado em julgado à época do lançamento;

O ato de exclusão teria sido viciado, por ausência de ciência válida e por
violação à Resolução CGSN no 15/2007, que prevê que a exclusão de ofício
somente produz efeitos após decisão definitiva desfavorável ao contribuinte;

A fiscalização não demonstrou efetiva subordinação dos empregados aos
contratantes, condição essencial para caracterizar cessão de mão de obra;

A empresa prestava serviços administrativos e de apoio, sob sua própria
direção, e não mediante cessão de mão de obra;
Renova, portanto, os pedidos de anulação integral do lançamento ou,
subsidiariamente, sua revisão parcial quanto à alíquota do SAT/RAT.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
6
Da admissibilidade e tempestividade
Verifica-se dos autos que a ciência do Acórdão no 101-003.022, proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ01/DF), ocorreu em
30/11/2020 (fl. 381).
O Recurso Voluntário foi protocolado em 29/12/2020 (fls. 382-391), portanto
dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972. Ainda, foi
apresentado por representante legal regularmente constituído nos autos (fl. 05), preenchendo,
assim, todos os requisitos de admissibilidade.
Dessa forma, conheço do Recurso Voluntário por tempestivo e regularmente
instruído.
I. Das Preliminares
I.1. Alegada nulidade do lançamento por ausência de motivação e por prematuridade diante do
processo de exclusão do Simples Nacional
A Recorrente sustenta nulidade do lançamento por vício de motivação e pela
suposta prematuridade do ato, afirmando que o crédito tributário foi constituído antes do trânsito
em julgado do processo de exclusão do Simples Nacional (Processo no 10540.720599/2017-02).
Alega, ainda, ausência de ciência válida do Ato Declaratório Executivo DRF/VCA no 20/2017, que
teria sido entregue de forma irregular (“jogado por baixo da porta”), em afronta ao art. 23, II, do
Decreto no 70.235/1972.
Não assiste razão à Recorrente.
O lançamento encontra-se formalmente motivado e lastreado em elementos fáticos
e jurídicos suficientes, conforme Relatório Fiscal de fls. 38-41, que detalha as bases de cálculo, as
competências, os valores e a fundamentação legal de cada exigência, atendendo aos requisitos
dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972.
A alegação de nulidade por ausência de decisão definitiva no processo de exclusão
não prospera. O Ato Declaratório Executivo DRF/VCA no 20/2017 excluiu a contribuinte do
Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/03/2013, por exercer atividade de cessão de mão
de obra, vedada pelo art. 17, XII, da Lei Complementar no 123/2006.
De acordo com o art. 33 da mesma lei e com o art. 75 da Resolução CGSN no
94/2011, a exclusão de ofício produz efeitos a partir do período em que verificada a
irregularidade, independentemente do trânsito em julgado do processo administrativo
correspondente. Tal entendimento é consolidado na Súmula CARF no 77, que dispõe:
“A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples Nacional não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.”
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
7
Assim, a constituição do crédito tributário decorre automaticamente da
constatação da vedação legal, não havendo que se aguardar o julgamento final da exclusão.
Quanto à ciência, consta dos autos, às fls. 174 e 237 do processo de origem, aviso
de recebimento postal devidamente assinado, entregue no endereço cadastrado da empresa
(Rua Zeferino Correia, no 65, Centro, Vitória da Conquista/BA), contendo os documentos relativos
ao despacho decisório e ao próprio ADE. Cumpriu-se, portanto, o art. 23 do Decreto no
70.235/1972.
Não há vício formal a ser reconhecido. Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
II. Do Mérito
II.1. Da caracterização da cessão de mão de obra e da exclusão do Simples Nacional
A Recorrente sustenta que seus empregados não eram colocados à disposição de
terceiros, mas atuavam sob sua própria supervisão, em atividades de apoio administrativo. Alega
que a fiscalização se baseou unicamente nos códigos de ocupação (CBO) informados nas GFIPs,
sem comprovar a direção ou subordinação dos trabalhadores aos contratantes.
Contudo, o exame conjunto do Relatório Fiscal de fls. 38-41, da Informação Fiscal
de fls. 275-277 e dos documentos constantes dos autos revela o contrário. As funções declaradas
(porteiros, vigias, recepcionistas, cozinheiros e pessoal de manutenção) indicam a prestação de
serviços em locais diversos, com ausência de estrutura operacional própria que justificasse o
exercício simultâneo de tais atividades.
Assim consta no TVF (39 e ss):
A empresa adota o CNAE 8211-3-00 Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo, que abrange atividades permitidas ao Simples Nacional.
Analisando as GFIP por trabalhador utilizando os códigos CBO (planilha anexa),
constata-se que a maioria dos trabalhadores da empresa exerce as seguintes
funções:
Cozinheiros; Porteiros e vigias; Recepcionistas; e Trabalhadores nos serviços de
manutenção de edificações.
Ressalte-se que a Solução de Consulta no 210/2002 estabelece que os serviços de
portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância, limpeza ou
conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados aos
optantes pelo Simples Nacional. A grande variedade de atividades também
corrobora que o contribuinte realiza locação de mão-de-obra.
Pelo fato de exercer atividade vedada à inclusão no Simples Nacional e
permanecer nesse regime sem comunicar à RFB, entendemos que a empresa se
enquadra na hipótese de exclusão do regime prevista na Lei Complementar n°
123/2006, art. 29, inciso I, devendo, portanto, ser excluída de ofício e cobradas as
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
8
contribuições previdenciárias patronais e as devidas a outras entidades e fundos
desde o início do exercício dessas atividades.
Diante do exposto, a empresa realiza cessão ou locação de mão-de-obra, estando,
portanto incluída na vedação legal prevista no art. 17, inciso XII da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, in verbis:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
............................................................................................................
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra.
...........................................................................................................”
Declarou a totalidade das GFIP dos anos de 2013 e 2014 como optante pelo
Simples Nacional, sendo, portanto, devidas as contribuições previdenciárias da
empresa e as contribuições ao SAT/RAT no período.
No desenvolvimento da ação fiscal, foi verificado, como já evidenciado
anteriormente, que a empresa, no período de débito, não recolhia as
contribuições referentes à Parte Patronal; tomando-se como base os valores
declarados em GFIP; que foram incluídas no AI em apenso.
Considerou-se não declarada a base remuneratória da GFIP, em virtude da
empresa exercer atividade vedada à inclusão no Simples Nacional e permanecer
nesse regime sem comunicar à RFB.
A remuneração referente aos contribuintes individuais foi definida no valor de
um salário-mínimo, abrangendo serviços prestados a título de administração da
empresa (Pró-labore), sendo a remuneração presumida como uma retirada
mensal do Sócio-gerente.
No desenvolvimento da ação fiscal, foi verificado também, como já evidenciado
anteriormente, que a empresa, no período de débito, não recolhia as
contribuições referentes a entidades denominadas “Terceiros” – FNDE, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE, incidentes sobre os valores declarados em GFIP (5,8% no
total, a ser repartido entre as entidades).
Em relação a essa base remuneratória, considerou-se não declarada, de onde
advêm as contribuições destinadas a outras Entidades/Fundos (“Terceiros”), em
virtude da empresa, conforme já dito, exercer atividade vedada à inclusão no
Simples Nacional e permanecer nesse regime sem comunicar à RFB.
A fim de dirimir quaisquer dúvidas, a DRJ proferiu a Resolução no 03-000.655, nos
termos:
O Relatório Fiscal aponta que, a partir da análise das GFIP e da citação de Solução
de Consulta no 210/2002, o Fisco entendeu que o contribuinte exerceu cessão de
mão de obra.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
9
Já a Impugnante, em sua defesa, afirma que a menção de uma atividade pode ou
não ensejar a cessão de mão de obra e, portanto, há que se verificar o caso
concreto.
Apenas o fato de a empresa informar em GFIP trabalhores com código CBO que
supostamente seriam disponibilizados para os contratantes, não autoriza a
presunção de determinar a cessão de mão de obra.
Considerando que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, formará sua
convicção pautada em elementos informativos constantes dos autos, podendo
inclusive determinar as diligências que entender necessárias – conforme dispõem
o art. 29 do Decreto 70.235/1972 e o art. 35 do Decreto 7.574/2011, que versam
a respeito do processo administrativo fiscal –, proponho o retorno dos autos à
DRF de origem para que, em estrita observância ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, a autoridade fiscal:
a) Com base na documentação apresentada no procedimento fiscal, demonstre a
efetiva realização de cessão de mão de obra por parte da empresa, nos termos da
Solução de Consulta Cosit no 232/2017, que trata detalhadamente dos elementos
indispensáveis à caracterização de realização de cessão de mão de obra;
b) Apresente a metodologia utilizada para aferir a base de cáluclo dos
contribuintes individuais (pró-labore);
c) posteriormente, emita Parecer Fiscal (Informação Fiscal) sobre tais questões;
d) após atendimento da diligência requerida, cientifique a pessoa jurídica
autuada, concedendo-lhes o prazo 30 (trinta) dias para que, caso queira,
apresente peça de defesa complementar;
e) em seguida, retorne o processo para prosseguimento do julgamento.
Em razão da diligência requestada pela DRJ, assim informou a autoridade fiscal:

Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
10

O acórdão recorrido, por sua vez, manifestou-se como segue:
Trata-se de crédito tributário lançado em razão de a empresa ter sido excluída do
regime do Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/VCA no
20, de 26/06/2017, com efeitos a partir de 01/03/2013, por por exercer atividade
de cessão de mão de obra, que é expressamente vedada pela Lei Complementar
no 123/2006.
Informa-se que a matéria relativa à exclusão do sujeito passivo do regime do
Simples Nacional foi analisada no âmbito do processo no 10540.720599/2017-02 e
a manifestação de inconformidade apresentada no referido processo foi julgada
improcedente por esta Turma de Julgamento, em 24/09/2020, conforme Acórdão
no 101-0001.924, cuja ementa trascreve-se:
SIMPLES NACIONAL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ATIVIDADE IMPEDITIVA.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
11
É vedada no âmbito do Simples Nacional a exploração da atividade de cessão ou
locação de mão de obra.
Dessa forma, as alegações da impugnante relacionadas aos motivos que
ensejaram a exclusão do contribuinte do Simples Nacional já foram analisadas em
processo próprio e, portanto, não serão tratadas neste processo.
Frise-se, conforme já dito, que em decorrência da exclusão da empresa do
Simples Nacional, os tributos que antes vinham sendo recolhidos na sistemática
do regime simplificado pela empresa devem ser recolhidos pela sistemática
aplicável às demais empresas, passando o sujeito passivo a contribuir para a
Seguridade Social nos termos da Lei no 8.212/1991, bem como para as demais
entidades e fundos, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, nos termos da LC no 123/2006 e da Resolução CGSN no 140/2018.
Portanto, o lançamento fiscal em análise, realizado após a exclusão da empresa
do Simples Nacional, constituído pelos autos de infração Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador e Contribuição para Outras Entidades
e Fundos atendeu ao disposto na legislação de regência.
Pois bem.
A controvérsia central diz respeito à caracterização da cessão de mão de obra nas
atividades exercidas pela Recorrente, o que fundamentou tanto sua exclusão do Simples Nacional
quanto o subsequente lançamento das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e
das contribuições destinadas a terceiros.
A Recorrente sustenta que seus empregados não eram colocados à disposição de
terceiros, mas atuavam sob sua própria supervisão, em atividades de apoio administrativo. Alega
que a autoridade fiscal teria se baseado exclusivamente nos códigos de ocupação (CBO)
informados nas GFIPs, sem comprovar a efetiva subordinação dos trabalhadores aos contratantes.
Entretanto, o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra o contrário.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 38-41), a empresa foi formalmente enquadrada
sob o CNAE 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, atividade que,
em tese, é compatível com o Simples Nacional. Todavia, ao proceder à análise detalhada das GFIP
e das planilhas de vínculos por trabalhador, utilizando os códigos CBO, a fiscalização constatou
que a maior parte dos empregados desempenhava funções típicas de cozinheiros, porteiros,
vigias, recepcionistas e trabalhadores em manutenção predial.
Essas ocupações, por sua natureza, são inerentes a atividades terceirizadas de
suporte e conservação, prestadas diretamente em dependências de terceiros. Tal constatação,
somada à multiplicidade de funções e à inexistência de estrutura administrativa ou operacional
própria para comportar esse conjunto de atividades, levou a fiscalização a concluir que a empresa
atuava como prestadora de serviços mediante cessão de mão de obra, e não como mera
executora de serviços administrativos internos.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
12
O Relatório prossegue afirmando que, por exercer atividade vedada e permanecer
indevidamente no regime do Simples Nacional, a empresa deveria ser excluída de ofício, com
cobrança das contribuições previdenciárias patronais e devidas a terceiros desde o início das
atividades (03/2013).
Em complemento, o mesmo relatório consignou que a base de cálculo das
contribuições foi apurada com base nos valores declarados em GFIP, e que a remuneração dos
contribuintes individuais (pró-labore) foi presumida em um salário-mínimo mensal, dado que a
empresa não apresentou registros contábeis idôneos. Verificou-se ainda que, no período
fiscalizado, não houve recolhimento da parte patronal nem das contribuições a terceiros (FNDE,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), sendo devidas as parcelas correspondentes a 5,8% sobre a base de
cálculo.
Diante das alegações da impugnação, a 5a Turma da DRJ/BSB determinou a
realização de diligência (Resolução no 03-000.655, de 21/08/2018), para que a autoridade fiscal de
origem demonstrasse, com base em documentação concreta, a efetiva realização de cessão de
mão de obra, nos termos da Solução de Consulta COSIT no 232/2017, e apresentasse a
metodologia de apuração da base de cálculo do pró-labore.
Em cumprimento à diligência, foi juntada a Informação Fiscal de 13/02/2020 (fls.
275-277), na qual o auditor responsável reafirmou que:

as funções constantes dos CBOs examinados (cozinheiros, recepcionistas,
porteiros e auxiliares de serviços gerais) confirmavam a preponderância de
atividades operacionais típicas de cessão de mão de obra;

a empresa mantinha em média 160 vínculos ativos durante o período
fiscalizado, sem que houvesse estrutura física, maquinário, supervisores,
gestores ou controles de jornada compatíveis com a execução direta desses
serviços em suas dependências;

a atuação da empresa restringia-se ao fornecimento de mão de obra para
terceiros, prática expressamente vedada pela LC no 123/2006.
A contribuinte foi devidamente cientificada dessa Informação Fiscal em
31/03/2020, via edital eletrônico, mas não apresentou manifestação complementar.
Assim, no acórdão recorrido (no 101-003.022), a DRJ concluiu pela manutenção
integral da autuação, com fundamento na caracterização inequívoca da cessão de mão de obra e
na vinculação do processo à decisão anterior que confirmara a exclusão do Simples Nacional
(Acórdão no 101-0001.924, de 24/09/2020), no qual se reconheceu, de forma expressa, que a
Recorrente exercia atividade impeditiva, de natureza permanente, incompatível com o regime
simplificado.
Ressalte-se que, conforme o art. 31, §4o, da Lei no 8.212/1991, e a Solução de
Consulta COSIT no 232/2017, a cessão de mão de obra se configura sempre que trabalhadores
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
13
permanecem à disposição do contratante, nas dependências deste ou de terceiros, prestando
serviços contínuos e sob sua direção funcional.
No caso em exame, a diversidade funcional, a ausência de estrutura gerencial e a
não comprovação de supervisão própria constituem fortes indícios materiais de subordinação
indireta dos empregados aos tomadores dos serviços. Ademais, a Recorrente não juntou
contratos de prestação de serviços, escalas de trabalho, relatórios de supervisão ou qualquer
documentação que pudesse infirmar o conjunto probatório reunido pela fiscalização.
A caracterização da cessão de mão de obra, portanto, não se deu por presunção
isolada, mas pelo cotejo de elementos declaratórios, cadastrais e fáticos – em especial, as GFIPs
apresentadas pela própria empresa, os CBOs utilizados, a ausência de empregados administrativos
internos e a inexistência de infraestrutura operacional.
Esses elementos, tomados em conjunto, confirmam que a Recorrente atuava como
intermediadora de força de trabalho, e não como prestadora de serviços autônomos de apoio
administrativo. Tal constatação afasta qualquer dúvida quanto à legalidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/VCA no 20/2017, que formalizou sua exclusão do Simples Nacional a partir de
01/03/2013, e confere plena validade ao lançamento das contribuições previdenciárias pelo
regime ordinário.
Em síntese, a prova dos autos confirma a ocorrência de cessão de mão de obra em
caráter habitual e contínuo, hipótese impeditiva do Simples Nacional prevista no art. 17, XII, da
Lei Complementar no 123/2006, o que legitima, nos termos da Lei no 8.212/1991, a constituição
das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a terceiros.
II.2. Da alíquota do SAT/RAT
A Recorrente questiona o percentual aplicado a título de Seguro de Acidente do
Trabalho (SAT) – também denominado Risco Ambiental do Trabalho (RAT), afirmando não ter
sido demonstrada a metodologia utilizada pela fiscalização para fixar a alíquota de 2%, e
requerendo, subsidiariamente, que seja reconhecida a incidência de 1% durante todo o período
fiscalizado.
Sustenta, ainda, que, por exercer supostamente “atividades administrativas de
escritório”, estaria sujeita ao grau de risco leve, e que a oscilação verificada nas competências
demonstraria ausência de critério técnico por parte da autoridade fiscal.
O acórdão recorrido assim se manifestou:
No que tange à alegação da impugnante de que não estaria claro o motivo de a
fiscalização utilizar alíquota SAT/RAT, inicialmente de 1% e, em seguida, de 2%,
tem-se o que segue.
O enquadramento da atividade preponderante nos correspondentes graus de
risco, que determina a alíquota SAT/RAT a ser aplicada, deve ser feito com base
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
14
no critério previsto nos §§ 3o e 4o do artigo 202 do Regulamento da Previdência
Social aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, e no inciso II do § 1o do artigo 72 da
Instrução Normativa RFB no 971/2009, ou seja, com base na atividade que ocupa
o maior número de segurados empregados no estabelecimento e com base na
tabela constante do Anexo V do Regulamento:
DECRETO no 3.048/1999
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos
seguintes percentuais, incidentes sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado
empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco
de acidente do trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para
a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho
seja considerado grave.
[...]
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos
riscos de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
IN RFB No 971/2009 Art. 72.
§ 1o A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no
grau de risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1071, de 15/09/2010)I - o enquadramento
nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, e
deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no
Anexo V do RPS, que foi reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa,
obedecendo às seguintes disposições: (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1080, de 03/11/2010)
a) a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade
econômica, enquadrarse-á na respectiva atividade; (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1080, de 03/11/2010)b) a empresa com estabelecimento
único e mais de uma atividade econômica, simulará o enquadramento em
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
15
cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos; (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 1080, de 03/11/2010)
c) a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma)
atividade econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, na forma da alínea “b”, exceto com relação às obras de
construção civil, para as quais será observado o inciso III deste parágrafo.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1453, de 24/02/2014)
[...]
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no
estabelecimento,
o
maior
número
de
segurados
empregados e
trabalhadores avulsos, observado que na ocorrência de mesmo número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas
distintas, será considerada como preponderante aquela que corresponder
ao maior grau de risco;
Conforme descrito na norma acima citada, é de responsabilidade da empresa o
correto enquadramento nos correspondentes graus de risco, que deve ser
mensalmente realizado de acordo com sua atividade preponderante, ou seja,
aquela com maior número de segurados empregados.
No caso em tela, o sujeito passivo declarou em GFIP no período fiscalizado sua
atividade preponderante como sendo Serviços Combinados de Escritórios e Apoio
Administrativo, código CNAE 8211-3/00, que, de acordo com o Anexo V do
Decreto no 3.048/1999, tem risco de acidente de trabalhado considerado médio e
alíquota SAT/RAT de 2%.
A fiscalização informa que verificou, a partir dos códigos CBO declarados em GFIP
(fls.
63/196), que a maioria dos trabalhadores da empresa exerce função de
cozinheiro, porteiro/vigia, recepcionista e de serviços de manutenção de
edificações e que, da análise mensal dessas declarações, constatou que, para a
maioria das competências analisadas, a atividade preponderante do sujeito
passivo tem risco de acidente considerado médio (alíquota SAT/RAT 2%) e para as
demais competências, a atividade tem risco considerado leve (alíquota SAT/RAT
1%).
O contribuinte, em sua defesa, não questiona o método utilizado pela fiscalização
na determinação das alíquotas aplicadas. Diz apenas, de forma genérica, que não
estaria claro o motivo pelo qual o auditor fiscal teria determinando, inicialmente,
a alíquota do SAT/RAT de 1% e, depois, ter passado a adotar o percentual de 2%.
E, pede que a ele seja aplicada a alíquota de 1% (grau de risco leve) para todo o
período de autuação, o que contraria a informação declarada pela empresa em
GFIP, de que seu de grau de risco é médio (alíquota SAT/RAT 2%).
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
16
Como se observa, a impugnante não trouxe aos autos provas que pudessem
desqualificar o enquadramento de sua atividade preponderante como sendo de
risco médio, conforme informado pela empresa em GFIP e, portanto, suas
alegações não podem ser acolhidas.
Dessa forma, o lançamento da contribuição referente ao adicional de
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/GILRAT/FAP) que deve ser mantido integralmente.
Razão não assiste à Recorrrente.
De acordo com o art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, compete à empresa recolher,
além da contribuição patronal sobre a folha de pagamento, o adicional destinado ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Tal contribuição, conforme o art. 202 do
Decreto no 3.048/1999, é apurada mediante aplicação de alíquota variável de 1%, 2% ou 3%,
conforme o risco de acidente associado à atividade preponderante da empresa.
O §3o do mesmo artigo define atividade preponderante como aquela que ocupa o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, critério que deve ser
observado por estabelecimento e por competência.
A disciplina infralegal é reiterada pelo art. 72 da Instrução Normativa RFB no
971/2009, segundo o qual:
“O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa e deve ser feito mensalmente, de acordo com sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo
V do RPS.”
No caso concreto, a fiscalização apurou a alíquota do SAT/RAT a partir das GFIPs
declaradas pela própria contribuinte, nas quais constavam os Códigos de Atividade Econômica
(CNAE) e os Códigos Brasileiros de Ocupação (CBO) de cada trabalhador.
Conforme consignado no Relatório Fiscal (fl. 39), a Recorrente declarou como CNAE
principal o código 8211-3/00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, o qual,
de acordo com o Anexo V do Decreto no 3.048/1999, corresponde a grau de risco médio (alíquota
de 2%).
Entretanto, o auditor fiscal verificou, na análise mensal das GFIPs, que em algumas
competências (pontuais) a empresa havia informado códigos de função compatíveis com
atividades de risco leve, como auxiliares administrativos e recepcionistas, aplicando, nesses casos,
a alíquota reduzida de 1%. Assim, houve diferenciação proporcional e favorável à contribuinte, e
não simples aplicação uniforme de 2% durante todo o período.
A Informação Fiscal (fls. 275-277) detalha a metodologia utilizada:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
17
1. As GFIPs foram consolidadas por competência;
2. Identificou-se, para cada mês, a quantidade de segurados empregados
vinculados a cada código de função (CBO);
3. O grau de risco aplicável foi definido conforme a atividade que ocupava o maior
número de segurados, de acordo com o cruzamento entre o CBO e o código
CNAE preponderante; - k – k
4. Aplicou-se, então, a alíquota correspondente – 2% para risco médio e 1% para
risco leve – sobre a base de remuneração mensal total declarada.
Importante destacar que a empresa não apresentou qualquer documentação
técnica (tais como PPRA, PCMSO, LTCAT, laudos de condições ambientais ou comunicações de
acidente do trabalho) que pudesse alterar ou infirmar o enquadramento legal decorrente da sua
própria declaração em GFIP.
A jurisprudência administrativa do CARF é pacífica no sentido de que o
enquadramento da atividade preponderante decorre primariamente das informações prestadas
pelo próprio contribuinte e somente pode ser alterado mediante prova técnica em sentido
contrário:
Processo no 18088.000421/2008-49
Recurso no 899.444 Voluntário
Acórdão no 1401-000.702 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de janeiro de 2012
Matéria Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Recorrente SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Durante os procedimentos de fiscalização, caso a autoridade fiscal encontre
provas ou um conjunto de indícios convergentes que seja hábil a desconstituir a
presunção legal da veracidade da escrituração contábil, reunindo os elementos
caracterizadores da infração, caberá ao contribuinte comprovar a
impossibilidade de aquele lançamento prosperar.
PRODUÇÃO DE SUCO DE LARANJA. ATIVIDADE RURAL. AGROINDÚSTRIA.
DEPRECIAÇÃO INTEGRAL.
A produção de suco de laranja por agroindústria, por não observar os requisitos
previstos no art. 2o da Lei n° 8.023/1990, não pode ser qualificada como atividade
rural, de modo que não é cabível o gozo do benefício da depreciação integral
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
18
previsto no art. 6o da Medida Provisória n° 2.159- 70/2001 ATIVIDADE RURAL.
DESCARACTERIZAÇÃO.
A aplicação de equipamentos e utensílios que contrastam com aqueles
usualmente empregados nas atividades rurais descaracteriza a atividade de
transformação de produtos decorrentes da atividade rural, para efeitos do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
devendo o registro dos rendimentos correspondentes constar como receitas da
atividade geral.
DESPESAS COM AERONAVES. GLOSA.
As despesas da pessoa jurídica passíveis de dedução na apuração do lucro
tributável são aquelas previstas em lei como sendo essenciais para o
funcionamento da empresa e o atendimento de seu objeto social. a utilização de
aeronaves privadas, quando voltadas para o desenvolvimento de atividades
diretamente relacionadas ao objeto da empresa, permite que os seus custos
sejam deduzidos da base de formação do imposto de renda. No entanto, havendo
comprovação de que as aeronaves eram utilizadas para fins privados, as despesas
correspondentes são passíveis de glosa, principalmente pela ausência de
segregação dos custos relacionados à utilização das aeronaves em benefício da
empresa daqueles relacionados à utilização para fins estranhos ao objeto social.
(grifou-se)
No caso dos autos, a empresa declarou em todas as competências a mesma
natureza de atividade (serviços de apoio administrativo), sem divergência de CNAE, e apresentou
em GFIP mão de obra predominantemente operacional, conforme se extrai das ocupações de
porteiros, vigias, recepcionistas, cozinheiros e auxiliares de manutenção – profissões cuja média
de risco é reconhecidamente média (2%), segundo a Relação de Atividades Preponderantes anexa
ao Regulamento da Previdência Social.
Dessa forma, não há dúvida quanto à correção da alíquota utilizada pela
fiscalização. O enquadramento foi efetuado com base em dados declarados pela própria
contribuinte, em estrita observância ao art. 72 da IN RFB no 971/2009, e fundamentado na
atividade preponderante efetivamente exercida no período fiscalizado.
Ressalte-se, ainda, que, conforme a própria planilha fiscal anexa, o auditor adotou
procedimento conservador, aplicando a alíquota reduzida de 1% sempre que, em determinada
competência, a proporção de empregados administrativos superava a dos operacionais, o que
demonstra que o método empregado não foi arbitrário, mas analítico e proporcional.
Portanto, não procede a alegação de ausência de critério técnico, tampouco se
vislumbra qualquer irregularidade na fixação da alíquota de 2% para o grau de risco médio da
atividade preponderante, a qual reflete exatamente as informações constantes nas GFIPs e no
CNAE da empresa.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
19
Conclui-se, assim, que o lançamento fiscal observou integralmente a legislação de
regência (Lei no 8.212/1991, Decreto no 3.048/1999 e IN RFB no 971/2009), devendo ser mantida
a alíquota de 2% do SAT/RAT aplicada no período autuado.
II.3. Da exigência das contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos
A Recorrente sustenta que, por estar enquadrada no Anexo IV da Lei
Complementar no 123/2006, não estaria obrigada ao recolhimento das contribuições destinadas a
“Outras Entidades e Fundos” – entre elas o FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE. Argumenta que
o regime do Simples Nacional já compreende a totalidade dos tributos e contribuições devidos e
que, portanto, o lançamento dessas parcelas representaria bis in idem.
A tese não encontra respaldo na legislação de regência nem na realidade fática
delineada nos autos.
Nos termos do art. 13, §1o, XIII, “f”, e do art. 18, §5o-H, da LC no 123/2006, a
exclusão do regime implica a imediata aplicação das normas de tributação ordinária previstas na
legislação de regência das contribuições sociais. Assim, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, a empresa deixa de recolher as contribuições de forma unificada no
Documento de Arrecadação do Simples (DAS) e passa a sujeitar-se ao regime ordinário de
apuração e ao recolhimento individualizado das contribuições devidas à Previdência Social e às
demais entidades.
A própria LC no 123/2006, em seu art. 18, §5o-H, inciso I, é expressa ao dispor que
as microempresas e empresas de pequeno porte que exerçam atividades elencadas no Anexo IV,
dentre as quais se enquadram os serviços de construção civil, limpeza, vigilância e cessão de mão
de obra,– devem recolher separadamente as contribuições previdenciárias devidas à Seguridade
Social e aquelas destinadas a outras entidades e fundos.
Transcreve-se o dispositivo:
Art. 18, §5o-H. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples Nacional que exerçam as atividades relacionadas no Anexo IV desta Lei
Complementar ficarão sujeitas ao recolhimento das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212/1991, bem como das contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos.
Portanto, mesmo as empresas regularmente optantes pelo Simples Nacional,
quando enquadradas no Anexo IV, já estão obrigadas a recolher separadamente tais
contribuições.
No caso dos autos, todavia, a situação é ainda mais restritiva: a Recorrente perdeu
a condição de optante, em virtude do exercício de atividade impeditiva (cessão de mão de obra),
nos termos do art. 17, XII, da mesma lei. Logo, não subsiste qualquer cobertura do regime
simplificado, devendo incidir integralmente as normas gerais aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
20
Nesse contexto, o art. 22, I e II, da Lei no 8.212/1991 estabelece as contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, enquanto o art. 94 do mesmo diploma determina que as
contribuições arrecadadas pelo INSS e destinadas a terceiros – FNDE, INCRA, SENAC, SESC,
SEBRAE e outras entidades – incidem sobre a mesma base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
É exatamente com fundamento nesses dispositivos que a fiscalização procedeu à
autuação. Conforme consignado no Relatório Fiscal (fl. 40), foi apurado que a Recorrente não
recolhia as contribuições devidas a terceiros durante o período de março de 2013 a dezembro de
2014, apesar de declarar as remunerações de seus empregados e contribuintes individuais nas
GFIPs:
No desenvolvimento da ação fiscal, foi verificado também, como já evidenciado
anteriormente, que a empresa, no período de débito, não recolhia as
contribuições referentes a entidades denominadas “Terceiros” – FNDE, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE, incidentes sobre os valores declarados em GFIP (5,8% no
total, a ser repartido entre as entidades).
Em relação a essa base remuneratória, considerou-se não declarada, de onde
advêm as contribuições destinadas a outras Entidades/Fundos (“Terceiros”), em
virtude da empresa, conforme já dito, exercer atividade vedada à inclusão no
Simples Nacional e permanecer nesse regime sem comunicar à RFB.
O auditor descreveu que, ao constatar a irregularidade, adotou a base
remuneratória declarada pela própria empresa e aplicou o percentual global de 5,8%, a ser
distribuído entre as entidades destinatárias, FNDE (2,5%), INCRA (0,2%), SESC/SENAC (2,5%) e
SEBRAE (0,6%), percentual vigente no período e previsto nas Portarias Interministeriais expedidas
anualmente pela Secretaria da Receita Federal e pelo Ministério da Previdência.
A Informação Fiscal (fls. 275-277) confirmou que a apuração das contribuições de
terceiros seguiu o mesmo critério de proporcionalidade das contribuições previdenciárias
patronais, utilizando-se como base de cálculo os valores declarados em GFIP e a mesma
competência mensal, com detalhamento da memória de cálculo no anexo técnico.
A Recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer documentação comprobatória
de recolhimento dessas parcelas, tampouco contestou a metodologia ou os percentuais aplicados.
Limitou-se a afirmar, de forma genérica, que tais valores estariam “englobados” no regime do
Simples Nacional, o que se mostra improcedente diante de sua exclusão formalizada desde 2013.
Cumpre salientar que, uma vez efetivada a exclusão do Simples Nacional, não há
necessidade de nova comunicação ou reopção, a empresa é automaticamente submetida ao
regime ordinário de apuração, e a ausência de recolhimento das contribuições de terceiros
configura infração tributária autônoma.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.580 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720587/2017-70
21
Assim, não prospera a alegação da Recorrente. A base legal invocada pela
fiscalização é clara, o procedimento de cálculo está devidamente demonstrado e a empresa não
apresentou provas contrárias nem comprovou recolhimento.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento das contribuições destinadas a
outras entidades e fundos, apuradas nos termos dos arts. 22 e 94 da Lei no 8.212/1991, e do art.
18, §5o-H, da LC no 123/2006, cabendo observar que tais exigências decorrem automaticamente
da exclusão do regime simplificado e da sujeição da empresa às normas gerais aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
II.4. Da responsabilidade da sócia Lucidalva Gusmão Lopes Brandão
Quanto à inclusão do nome de Lucidalva Gusmão Lopes Brandão na relação de
vínculos, verifica-se que o relatório de vínculos constante do Auto de Infração possui natureza
meramente informativa, sem imputação de responsabilidade tributária.
O acórdão recorrido, inclusive, faz essa menção:
Com relação ao fato de a Sra. Lucidalva Gusmão Lopes Brandão estar relacionada
no Relatório de Vínculos, equivoca-se a impugnante ao concluir que isso teria o
intuito de atribuir-lhe responsabilidade tributária. Cabe informar que tal relatório
tem natureza meramente informativa, no qual são listadas todas as pessoas físicas
ou jurídicas de interesse da administração tributária em razão de seu vínculo com
o sujeito passivo.
Não há ato administrativo de redirecionamento ou de inclusão de corresponsável
nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN. Desse modo, a alegação carece de objeto e não enseja
qualquer nulidade ou exclusão a ser deliberada nesta instância.
III. CONCLUSÃO
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário, para manter integralmente o lançamento das contribuições
previdenciárias patronais, adicionais do SAT/RAT e contribuições destinadas a terceiros, referentes
ao período de 03/2013 a 12/2014.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 418
DF CARF MF
Original